Tribunal: TJES
Processo: 0000320-19.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000320-19.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON MARTINS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO
ART. 129, §9º, E NO ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.340/06.
RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO DO RÉU QUANDO EXISTENTE PRONTUÁRIO MÉDICO COMPROVANDO AS LESÕES. 3. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 4. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. 5.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO.
6
. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP) e de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais cometidas no contexto de violência doméstica e familiar, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. O prontuário médico (“anamnese médica”) é meio de prova legalmente reconhecido e apto a corroborar a condenação, nos moldes do art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06, não havendo que se falar em nulidade do feito por ausência de laudo pericial acerca das lesões corporais sofridas pela vítima. 3. A defesa não possui interesse recursal em seu pedido de redimensionamento das penas-bases quando essas já foram fixadas no mínimo legal pelo magistrado sentenciante. 4. Embora a pena final do apelante tenha sido fixada em
quantum
inferior a quatro anos, deve ser mantido o regime semiaberto, em razão da reincidência do acusado, com base no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (
a contrario sensu
), e no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 269, a qual aduz que “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 5. São devidos honorários ao advogado dativo atuante nesta esfera recursal com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido, bem como fixação de honorários pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como fixar honorários ao advogado dativo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Martins da Silva
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio (fls. 53/54-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 03/04, o seguinte:

“
[...] a ofendida percebera a realização de saque em sua conta no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Assim, questionou ao denunciado se o mesmo havia retirado valores em dinheiro da conta bancária de propriedade da vítima, ao que o réu respondeu positivamente.

Em razão dessa circunstância, a vítima determinou que o acusado não retornasse à sua residência, tendo terminado o relacionamento na ocasião. No entanto, em dia posterior, ao chegar em sua casa, verificou que o denunciado estava no interior da residência, afirmando que havia realizado cópias da chave do imóvel.

Na ocasião, a vítima verbalizou que não gostaria de conversar com o réu, momento em que este lhe arremessou ao chão e iniciou a prática das agressões, embora a ofendida tenha logrado êxito em se evadir para a residência de sua genitora.

A ofendida, ao final, narra ter sofrido ameaças de morte por parte do denunciado, pois o mesmo não aceita o término do relacionamento.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
Juízo

a
quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 129, § 9º, e do artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena final definitiva de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
72/75-verso dos autos físicos
, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça em razão da ausência de dolo específico. Sustenta, ainda, a nulidade do feito, uma vez que a denúncia não apresentou o laudo do exame de corpo de delito referente ao crime de lesão corporal. Ademais, pugna pela absolvição do apelante quanto a tal crime em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-bases no mínimo legal e, por consequência, seja a penal final cumprida em regime aberto. Por fim, postula sejam fixados honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório
referente ao crime de ameaça
.

Dito isso
, a
materialidade
dos delitos restou comprovada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls.
07/10
e das provas testemunhais.

Do mesmo modo, a
a
utoria
do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima Rafaele Brandt Ruckdeschel, prestadas ainda em esfera investigativa, às fls.11/12 dos autos físicos:

“
[...] QUE: conviveu maritalmente com Anderson durante 2 anos, não teve filhos desta relação;
que no dia 14/02/2020 sexta feira notou que seu cartão havia desaparecido que foi feito um saque em sua conta no valor de R$400,00 (quatrocentos reais); que suspeitou de Anderson e ele mesmo confirmou depois do ocorrido que havia sacado a quantia de sua conta; que por este fato terminou o relacionamento com ele e pediu para que não voltasse em sua casa; que ontem ao chegar em casa por volta de 06:00hs Anderson estava dentro de sua casa; que ao question
á
-lo ele disse que há alguns dias havia feito cópias da chave do portão e da porta de seu apartamento; que Anderson disse que queria conversar, porém disse a ele que não queria conversar e se afastou para ir para casa de sua mãe que fica no mesmo prédio; que Anderson a jogou no chão e a agrediu; que em seguida correu para casa de sua mãe; que sua mãe tentou apartar as agressões, porém também foi agredida por Anderson; que em seguida Anderson saiu de sua casa; que não é a primeira vez que foi agredida por Anderson; que ainda não havia registrado ocorrência contra Anderson; que já foi ameaçada de morte por Anderson diversas vezes, pois ele não aceita o fim do relacionamento; que Anderson ameaçou atear fog
o no casa de sua mãe
;[...].”

Em Juízo, na mídia acostada aos presentes autos, a vítima reafirmou que o acusado pegou dinheiro de sua conta e, por isso, pediu ao réu para sair de sua casa, razão pela qual ele foi para a rua beber. De madrugada ele voltou, mesmo sem chaves, entrou na casa da ofendida, tendo
essa
pedido para ele sair, contudo, o agente não saiu e começou a bater em Rafaele, agredindo-a com um soco e um chute, momento em que ela desceu gritando, tendo sua mãe entrado no meio, também sendo atingida. Quanto às ameaças, a vítima confirmou que o réu a ameaçou de morte, em razão de não estar aceitando o término do relacionamento.

A mãe da vítima, Amelia Brandt, à fl. 14 dos autos físicos, em esfera policial, declarou o seguinte:

“
QUE: sua filha Rafaele conviveu maritalmente com Anderson durante dois anos;
que ontem estava em casa quando ouviu gritos da casa de sua filha, pois residem no mesmo prédio; que estava subindo as escadas quando sua filha descia para sua casa gritando; que Anderson estava atrás dela com uma concha na mão; que entrou no meio para impedir que Anderson agredisse sua filha, quando Anderson deu um soco em seu olho; que Anderson ainda desferiu golpes com a concha em sua cabeça; que Anderson também agrediu sua filha com a concha
;
que no momento das agressões Anderson disse "eu já matei e posso matar mais uma vez, é melhor vocês sumirem de Afonso Cláudio";
que Anderson ainda ameaçou atear fogo em seu carro; que deseja representar criminalmente contra Anderson pelas agressões; que também deseja medida protetiva em desfavor de Anderson”.

Em juízo, na mídia acostada aos autos, Amelia Brandt declarou que estava em sua casa e viu
o acusado e a vítima
discutindo, tendo entrado no meio da briga, pois o acusado queria furar sua filha, tendo ele dado um soco na depoente e, após, quando o réu já tinha se acalmado, pediu para ele ir embora. A testemunha ressaltou que o réu não chegou a agredir sua filha pois se colocou no meio deles, razão pela qual o acusado lhe agrediu.

O acusado, em seu interrogatório em esfera policial, às fls. 23/24 dos autos físicos, declarou o seguinte:

“
[...] conviveu maritalmente com Rafaele durante 2 anos, não teve filhos deste relacionamento; que há duas semanas aproximadamente estão separados; que já tem ciência da medida protetiva para não se aproximar nem manter contato com Rafaelle e com Amélia mãe de Rafaelle; que na manhã de 16/02/2020 chegaram em casa por volta de 06:00hs, pois haviam passado a noite no "Bar da Lu", onde ambos ingeriram bebida alcoólica; que assim que chegaram em casa a mãe de Rafaelle passou questionar o motivo de sua presença na casa de Rafaele, pois dias antes havia ido para casa de seu pai e estava um pouco afastado de Rafaele; que após
começaram a discutir; que Rafaele o agrediu com um objeto que não se recorda o que é, o que lhe causou um corte da cabeça; que ao ser agredido também agrediu Rafaele com tapas; que em meio a confusão Amelia tentou apartar, porém ela também se machucou; que afirma ter empurrado Amélia; que afirma que Amélia a ameaçou dizendo "eu vou mandar te matar" e ao ouvir a ameaça respondeu "quem manda matar pode morrer também"
; que foi no hospital no mesmo dia para ser medicado, pois estava com sangramento na cabeça; que depois do ocorrido foi para sua casa; que não teve nenhum contato com Rafaelle nem com Amélia.”

Em seu interrogatório judicial, Anderson Martins da Silva
disse que no dia dos fatos levou pontos na cabeça, sendo que ele foi agredido primeiro, confirmando que houve agressões naquele dia. Disse que ele e a vítima Rafaele se empurraram, mas que não a agrediu. Declarou, ainda, que não houve ameaça. Por fim, negou que tenha agredido Amélia, a genitora de sua companheira.

Diante das provas citadas acima, verifico que, em que pese o apelante tenha negado o crime de ameaça em juízo, é possível confirmá-lo pelos demais elementos probatórios.

Dessa
feita,
as palavras firmes e uníssonas da vítima, em todas as oportunidades em que fora ouvida, corroboradas pelas demais provas,
tais quais o depoimento de sua genitora, demonstram a ocorrência do crime de ameaça em face de Rafaele Brandt Ruckdeschel.

Nesse ponto, não posso deixar de rememorar que, nas infrações penais
dessa
natureza, no contexto de violência doméstica e familiar, geralmente cometidas na clandestinidade,
a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos
, especialmente quando prestada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse
sentido, destaco
o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
” (STJ. HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).

Ademais, para a configuração do delito de ameaça, ao contrário do que aduziu a defesa, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como “ânimo calmo e refletido”, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos, tendo em vista que a vítima confirmou em juízo que o réu a ameaçou de morte em razão de não aceitar o término do relacionamento, ressaltando-se que a vítima efetivamente se sentiu ameaçada pelo acusado, recorrendo ao aparato estatal e tendo solicitado o deferimento de medidas protetivas em seu favor.

Exatamente nesse sentido, cito precedentes
deste e. Tribunal de Justiça:

“
[...]
Para que fique tipificado o crime de ameaça, não se exige que o agente esteja, no momento da ação, com ânimo calmo e refletido. Isto porque, eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido - animus freddo. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças.”
(TJES; APCr 0017160-50.2016.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021). 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0009948-07.2018.8.08.0011; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 06/10/2021; DJES 18/10/2021)

“
[...]
Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atraem a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido - animus freddo
.” (TJES; APCr 0002234-59.2016.8.08.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 22/06/2020; DJES 01/10/2020).

Portanto, comprovadas a prática do crime de ameaça em face da vítima pelo recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções d
o
art
igo
147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Prosseguindo,
a defesa sustenta, ainda, nulidade do feito
, uma vez que a denúncia não apresentou o laudo do exame de corpo de delito referente ao crime de lesão corporal, todavia,
não lhe assiste razão
.

Isso porque, compulsando os autos físicos, verifico que, à fl. 13, consta “Anamnese médica”, isto é, prontuário médico atestando a existência de “escoriações em lábios superiores, membros inferiores, membros superiores, dorso e abdômen”.

Desse modo, na linha do que permite o § 3º, do artigo 12, da Lei nº 11.343/06, “
serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde
”.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:

“
[...
]
Tratando-se de lesão corporal abrangida pelas disposições da Lei Maria da penha, desnecessário que os vestígios sejam comprovados por exame de corpo de delito assinado por perito oficial ou dois outros não oficiais, mostrando-se suficiente laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.
[...].”
(TJES; APCr 0001051-06.2017.8.08.0017; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

“
APELAÇÃO CRIME. LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE COMPROVADA.
Materialidade amparada não só no boletim de ocorrência policial, assim como no boletim de atendimento médico que, além de ser conclusivo, é prova hábil a demonstrar a ocorrência do crime, na esteira do artigo 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006, que admite para tanto, laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde
.
LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §9º, DO Código Penal. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Não há falar em absolvição com base na tese de insuficiência probatória, na medida em que devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do fato descrito na denúncia.
A palavra da vítima, em consonância com a impressão de prontuário médico, é suficiente à condenação.
IMPRESSÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO. DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO FATO. Havendo nos autos impressão de prontuário médico dando conta da existência das lesões na vítima, a materialidade delitiva restou comprovada. Conforme § 3º do artigo 12 da Lei Maria da Penha, os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde são admitidos como meio de prova.” (TJRS; APL 0102412-04.2020.8.21.7000; Proc 70084640531; Carlos Barbosa; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Andréia Nebenzahl de Oliveira; Julg. 25/02/2021; DJERS 16/06/2021)

Portanto,
inexiste qualquer nulidade a ser declarada no presente feito
, não podendo prosperar o pleito defensivo de anulação do processo.

Prosseguindo, a
defesa requer a absolvição do acusado do crime de lesão corporal
diante da insuficiência probatória, contudo,
também não lhe assiste razão
.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo já mencionado Boletim Unificado de fls.
07/10, dos autos físicos, e da
“Anamnese médica” de fl. 13, também dos autos físicos.

Em relação à
autoria
d
o crime
, de todos os depoimentos já citados anteriormente, verifica-se que o crime de lesão corporal restou devidamente comprovado.

As palavras da vítima, com riqueza de detalhes, corroboradas pelo documento médico de fl. 13, que demonstra a existência das lesões, e pelo depoimento do réu, que, embora tenha negado que lesionou a vítima, confirmou que teria havido agressões no dia dos fatos, mas que ele havia sido agredido primeiro, comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

Importante registrar que, em que pese a genitora da vítima, em juízo, tenha afirmado que não viu o réu agredir a vítima, da dinâmica dos fatos verifica-se que ela presenciou parte dos fatos, tendo entrado no meio para proteger sua filha do acusado, razão pela qual seu depoimento em juízo não tem o condão de
comprovar
que o réu não teria agredido a vítima, sendo tal fato devidamente
demonstrado
pelas demais provas.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de Anderson Martins da Silva pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena
imposta ao réu.

C
umpre ressaltar que
essa
fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que, na
dosimetria da pena do crime previsto no art. 147, do Código Penal
, verifico que, em sua
primeira fase
, o preclaro magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, concluiu por valorar todas as circunstâncias judiciais neutras,
fixando a pena-base no mínimo legal,
isto é, em
01 (um) mês de detenção,
razão pela qual a defesa não possui interesse recursal no pleito de redução da pena-base para o
patamar mínimo previsto em lei
.

Na
segunda fase da dosimetria
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes. Lado outro, foram corretamente reconhecidas a agravante da reincidência, tendo em vista a condenação do réu por crime anterior com trânsito em julgado nos Autos nº 0001839-68.2017.8.08.0001, bem como a agravante prevista no artigo
61,
inciso
II, alínea “f” (última figura), do Código Penal (ter o agente cometido o crime com violência contra a mulher na forma da lei espec
í
fica),
razão pela qual sua pena intermediária foi fixada em 02 (dois) meses de detenção.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria
,
inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena,
a pena fixada a Anderson Martins da Silva para o crime de ameaça restou corretamente aplicada em 02 (dois) meses de detençã
o.

Por sua vez,
na
primeira fase da dosimetria da pena do crime de lesão corporal,
o magistrado sentenciante também concluiu por valorar todas as circunstâncias judiciais neutras,
fixando a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção,
razão pela qual a defesa não possui interesse recursal no pleito de redução da pena-base para o
patamar mínimo previsto em lei.

Na
segunda fase da dosimetria
, foram reconhecidas
a
circunstância atenuante
da confissão espontânea e a circunstância agravante da
reincidência,
razão pela qual, seguindo o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, tais circunstâncias foram compensadas, razão pela qual a pena intermediária foi fixada em
03 (três) meses de detenção.

Enfim, na
terceira fase da dosimetria
, inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual
a pena final do crime de lesão corporal foi adequadamente fixada em 03 (três) meses de detenção
.

Por fim, tendo em vista que os crimes foram praticados em concurso material, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, as penas fixadas ao recorrente foram corretamente cumuladas,
sendo a pena final definitiva fixada em 05 (cinco) meses de detenção
, não merecendo, portanto, qualquer reparo nesta seara recursal.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, deve ser mantido o
semiaberto
, em razão da reincidência do acusado, com base no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal (
a contrario sensu
), e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 269, a qual aduz que “
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Por fim, a defesa requer a
fixação de honorários ao advogado dativo
que atuou na defesa do réu nesta Segunda Instância, razão pela qual
passo a tecer as considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado para atuar na defesa do réu

o Dr.
Thiago Canholato Cazotte
, OAB/ES nº 29.542.

Na
esteira do entendimento desta Segunda Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante
apreciação equitativa do juiz
, observando-se o
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Dito isso, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação do mencionado patrono, o qual, neste segundo grau de jurisdição, apresentou as razões recursais em favor do condenado.

A
preciando a hipótese concreta, vislumbro se tratar de uma causa de mediana complexidade, com a presença de 01 (um) réu, em face do qual foram imputados os delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Analisando a peça processual apresentada, resta evidente o zelo do advogado e o seu valoroso trabalho desenvolvido, quando elaborou as teses em razões recursais, pugnando pela absolvição do apelante, arguindo nulidade do feito, bem como postulando o redimensionamento
da pena.

Além disso, destaco que, ao que tudo indica, o ato processual praticado não se deu em local tão próximo ao de prestação do serviço do causídico e, aparentemente, o tempo decorrido fora aquele habitual da praxe forense.

Dito isso, diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que o
Dr.
Thiago Canholato Cazotte
exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido, após a análise acurada e minuciosa dos autos, confeccionando peça recursal fundamentada,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o

quantum
de

R$
7
00,00 (
setecentos
reais)
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os termos da sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição.

Além disso,
fixo honorários advocatícios de R$
7
00,00
(setecentos reais)
ao Dr.
Thiago Canholato Cazotte
, OAB/ES nº 2
9
.
542
, por sua atuação nesta esfera recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.